Tribunal: TJMT
Processo: 1037526-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037526-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 331.234.891-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1037526-61.2024.8.11.0001.

Embargante: MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA.

Embargado: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante. A embargante alega omissão e contradição na decisão colegiada, sustentando que requereu, desde a fase de instrução, a produção de provas e a designação de audiência para oitiva de testemunhas. Aponta cerceamento de defesa e alega que a decisão não apreciou adequadamente essa tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, o qual apreciou, de forma clara e fundamentada, a alegação de cerceamento de defesa, registrando que a parte autora não requereu, em momento processualmente oportuno, a produção de provas, tampouco arrolou testemunhas, de modo que a insurgência configurou inovação recursal.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; TJMT, N.U 1055283-68.2024.8.11.0001, j. 10.03.2025; TJMT, N.U 1010145-40.2022.8.11.0004, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcia Coelho Rodrigues Oliveira contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos declaratórios, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido. Alega que, desde a fase de instrução processual, requereu a produção de provas, bem como a designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas, visando demonstrar os danos suportados e a responsabilidade objetiva do Município de Cuiabá.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada não enfrentou de forma adequada a alegação de cerceamento de defesa, não havendo que se falar em inovação recursal, diante da imprescindibilidade da fase instrutória.

Em contrarrazões, o embargado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) Pois bem, conforme relatado, em suas razões recursais a reclamante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pela não observância dos “incessantes pedidos para a realização de audiência de instrução – oitiva de testemunhas.

Contudo, após análise minuciosa dos autos, especialmente da peça inicial (emenda à inicial – id. 258657733) e da réplica apresentada (id. 258658653), verifica-se que a demandante sequer protestou, ainda que de forma genérica, pela produção de provas. Tampouco requereu a realização de audiência de instrução ou arrolou possíveis testemunhas.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o magistrado singular.

Ademais, observa-se que somente na fase recursal a recorrente alegou haver solicitado instrução processual, o que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. (...)

Com efeito, não houve, no caso concreto, o alegado cerceamento de defesa, consubstanciando em inovação recursal o pedido de instrução processual e oitiva de testemunha somente quando da interposição do recurso. (...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Importante ressaltar que, ao se analisar a exordial (ID 258657718) e a emenda à inicial (ID 258657734), constata-se que a parte autora não formulou qualquer pedido de produção de provas, ainda que de forma genérica. Além disso, após a apresentação da contestação, a reclamante também não apresentou, na impugnação, o pedido específico de produção de prova oral, com indicação das testemunhas.

Assim, não há vinculação do juízo à designação de audiência de instrução, considerando que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele apreciar sua necessidade ou não para o deslinde da controvérsia. A necessidade dessa produção de prova deve ficar evidenciada para que o julgamento, sem ela, acarrete cerceamento de defesa.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SERVIÇO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. PROVA INSUFICIENTE DO CANCELAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes tiveram oportunidade de produzir provas e não requereram a designação de audiência.

O consumidor deve comprovar o pedido de cancelamento de serviço para alegar cobrança indevida, não sendo suficiente a apresentação de número de protocolo genérico.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, exigindo demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações.

A ausência de prova da falha na prestação do serviço impede a restituição de valores e a configuração do dano moral.

(...) (TJMT – N.U 1055283-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PARTES NÃO REQUEREM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. SEM EVIDÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória. Não há cerceamento de defesa quando as partes não requerem, oportunamente, a produção de prova em audiência de instrução. O momento adequado para o requerimento de provas orais é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação, pela parte reclamante. 2. Os serviços públicos devem ser presados de forma continuada. O ônus de comprovar a suspensão dos serviços públicos é da parte consumidora, pois é plenamente possível a prova por meio de testemunhas e protocolos de atendimento em call center. Inexistindo qualquer início neste sentido, não há como presumir a falha na prestação dos serviços. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente. (TJMT – N.U 1010145-40.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023) (grifei)

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025